Tribunal: CARF
Processo: 10855.724077/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.724077/2017-28
ACÓRDÃO
2102-003.572 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SYNGENTA SEEDS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2015

ALEGAÇÃO. DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Torna-se incabível converter o julgamento em diligência, quando o
contribuinte deixa de produzir a prova que lhe competia juntamente com o
argumento por ele defendido.

ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio,
quase non allegatio, ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar. Sem
provas do alegado equívoco do lançamento quanto à inclusão de verbas
indenizatórias o argumento não pode prosperar.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, o que não logrou êxito demonstrar, mesmo
após diligência efetuada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.572 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724077/2017-28
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 3065/3090) interposto pela empresa
contribuinte SYNGENTA SEEDS LTDA em face do Acórdão DRJ no 02-94.724 (fls.
2938/2985), proferido pela 8a Turma da DRJ/BHE, em 14 de agosto de 2019, cujo
dispositivo considerou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
2894/2930) e por retificar as decisões contidas na Revisão de Ofício (fls. 2856/2864)
sobre o Despacho Decisório – DD (fls. 104/112), reconhecendo, referido Acórdão, em
parte, o direito creditório do contribuinte, homologando parcialmente as compensações
declaradas em GFIP conforme Tabela 3 do voto, devendo ser exigido o crédito tributário
cuja compensação não foi homologada.
2.

Assim, inicialmente, a Revisão de Ofício (fls. 2856/2864) sobre o Despacho
Decisório (fls. 104/112) concluiu que a empresa contribuinte não teria obtido êxito na
comprovação de parte dos créditos irregularmente cadastrados em GFIP, razão pela qual
as compensações teriam sido parcialmente homologadas.
3.

Por sua vez, a partir da Tabela 3 do Acórdão supramencionado (fls.
2983/2984), ora recorrido, verifica-se que remanescem ainda como objeto de controvérsia
os seguintes créditos alegados:
Comp.
Código de Controle da
GFIP
Compensação
declarada
Valor
homologado
Valor não
homologado
09/2012
IzX7pJPhMIn0000-9
130.368,13
80.913,32
49.454,81
10/2012
NBNGwsWXZHa0000-7
19.435,96
0,00
19.435,96
07/2014
OnTCP0QU2tl0000-4
328.573,23
126.667,54
201.905,69
Fl. 3097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.572 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724077/2017-28
3
07/2014
NRQlcbV311i0000-8
23.500,00
0,00
23.500,00
07/2014
E8jfbVB6sJW0000-3
21.280,60
0,00
21.280,60
07/2014
Mtqi91kzx4w0000-5
71.772,56
0,00
71.772,56
07/2014
N3LWYk16UMn0000-6
58.000,00
0,00
58.000,00
07/2014
ANteblbfWAc0000-1
106.801,79
0,00
106.801,79
07/2014
G4M9xPxPMU10000-1
241.616,78
0,00
241.616,78
07/2014
PJdZMPTIkJN0000-3
40.000,00
0,00
40.000,00
08/2014
HdL9qrphu1U0000-9
209.802,40
0,00
209.802,40
08/2014
K6v3Thd8mAW0000-5
1.030,95
0,00
1.030,95
10/2014
KXimIUit2Ym0000-0
300.000,00
58.153,02
241.846,98
10/2014
NfjH8prAZR50000-9
20.000,00
0,00
20.000,00
10/2014
DkbSjPRI20H0000-6
20.000,00
0,00
20.000,00
10/2014
JBaW210zj0p0000-0
79.000,00
0,00
79.000,00
10/2014
FB46uxPP8Xz0000-9
60.000,00
0,00
60.000,00
10/2014
F50Vqja09qC0000-5
100.000,00
0,00
100.000,00
10/2014
ObyLN7tv73m0000-9
60.324,80
0,00
60.324,80
07/2015
LeZuGkw6EYo0000-8
300.000,00
0,00
300.000,00
11/2015
NYCIE4jgDnZ0000-3
184.570,38
88.856,69
95.713,69
Totais

2.376.077,58
354.590,57
2.021.487,01
4.

Vale ressaltar que o Acórdão recorrido está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão. Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
5.

Dessa forma, em razão da não homologação integral, mas somente parcial,
por parte do Acórdão da DRJ supramencionado, a empresa contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 3065/3090), organizado por meio da seguinte estrutura tópicos e sub-
tópicos e respectivos argumentos:
I - FATOS
II - DIREITO
II.1 - DO MÉRITO
II.1.1 - DO MOMENTO DO NASCIMENTO DOS CRÉDITOS - Erro Formal -
Retificação das GFIPs: a empresa contribuinte alega que, apesar de não
ter enviado as declarações GFIPs retificadoras, teria demonstrado o crédito,
e não seria a obrigação acessória que definiria o direito ao crédito, mas a
sua demonstração em si;
Fl. 3098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.572 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724077/2017-28
4
II.2.2 (erro de numeração do Recurso Voluntário) - Informação Incorreta
do FAP no período de 01 a 13/2010, 05/2013 e 05/2014: a empresa
recorrente indica que teria declarado índice FAP maior do que o devido nos
meses 05/2013 e 05/2013 (fl. 3077), tendo como subitens os seguintes:
a) Compensação lançada na competência 04/2014 (SELIC 05/2014): a
empresa contribuinte trouxe os seguintes argumentos:
48. Lançado em GFIP do estabelecimento 0001, o crédito da competência
04/2009 somas, entre todos os estabelecimentos, R$ 16.885,19. Apesar de
a compensação lançada ter como origem o crédito da competência 04/2009,
a guia GPS não foi paga levando em conta este desconto.
49. Essa comparação entre o valor declarado e o valor pago (GFIP x GPS)
não foi realizada pela Autoridade Fiscal, que desconsiderou o valor lançado
de R$ 16.885,19 como utilização de crédito. Ao revés, deveria ter
considerado como "criação de crédito" nesta competência, por conta do
pagamento a maior do que o devido.
50. Referido valor foi utilizado como crédito em competências posteriores.
Não houve utilização de crédito em duplicidade, uma vez que os créditos
originários de 04/2009 deixaram de ser contabilizados nos cálculos e
passaram a contar como crédito originário de 04/2014.
[...]

b) Compensação lançada na competência 05/2014 (SELIC 06/2014): a
empresa trouxe os seguintes argumentos:

51. Lançado em GFIP do estabelecimento 0001, o crédito da competência
05/2009 somas, entre todos os estabelecimentos, R$ 19.205,95. Apesar de
a compensação lançada ter como origem o crédito da competência 05/2009,
a guia GPS não foi paga levando em conta este desconto.
52. Esta comparação entre o valor declarado e o valor pago (GFIP x GPS)
não foi realizada pela Autoridade Fiscal, uma vez que considerou o valor
lançado de R$ 19.205,95 como utilização de crédito. Ao revés, deveria ter
considerado como “criação de crédito” nesta competência, por conta do
pagamento a maior do que o devido.
53. Referido valor foi utilizado como crédito em competências posteriores.
Não houve utilização de crédito em duplicidade, uma vez que os créditos
originários de 05/2009 deixaram de ser contabilizados nos cálculos e
passaram a contar como crédito originário de 05/2014.
[...]

c) Compensação
lançada
na
competência
06/2014:
a
empresa
argumenta que continuou a aproveitar créditos que relacionada na fl.
3081;

Fl. 3099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.572 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724077/2017-28
5
d) Compensação
lançada
na
competência
07/2014:
a
empresa
argumenta que continuou a aproveitar créditos que relacionada na fl.
3081;

e) Compensação lançada na competência 08/2014: a empresa indica
que teria finalizado o aproveitamento de créditos, conforme tabela
apresentada na fl. 3081;

II.2.3 - Recolhimento Realizado a Maior - 04/2014, 05/2014 e 06/2014: a
empresa recorrente aduz que teria pagado GPSs em valores a maiores nas
competências 04/2014, 05/2014 e 06/2014, e que a soma dos pagamentos
indevidos estariam presentes na tabela apresentada de fl. 3083;
II.2.4 - Recolhimento Indevido - Contribuição ao FUNRURAL - Meses de
06/2014 e 07/2014: a empresa contribuinte defende que a homologação
relativa aos períodos de 06/2014 e 07/2014 haveriam de ter sido integrais,
por entender que teria recolhido a maiores valores a título de FUNRURAL;
II.2.5 - Compensação Relativa à Competência 07/2015: a empresa
contribuinte defende que a glosa de R$ 300.000,00 teria sido indevida, por
entender que o valor utilizado como crédito em 09/2014 e 10/2014, ainda
assim, teria ensejado crédito passível de utilização na competência 07/2015;
III – DILIGÊNCIA: a recorrente indica a necessidade de novas diligências
com a finalidade de apuração da verdade de suas alegações e que tal
pedido teria fundamento no art. 16, inc. IV, do Decreto no 70.235/1972, sob
pena de caracterização de cerceamento de defesa.
6.

Ao fim, pede o deferimento do pedido de diligências e o provimento do
recurso interposto.
7.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

Juízo de admissibilidade
8.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que foi interposto em
20/12/2019 (fl. 3064) diante da ciência do Acórdão realizada em 21/11/2019 (fl. 3062).
9.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.572 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724077/2017-28
6
10.

Vale registrar que, da leitura do Recurso Voluntário, haveria aparente
ausência da arguição de preliminares.
11.

No entanto, considerando o novo pedido de diligências sob alegação de
cerceamento de defesa, entendo que tal matéria deva ser objeto de decisão em sede de
preliminares.

Preliminares

12.

Acerca, portanto, do argumento da empresa contribuinte de que haveria
cerceamento de defesa em caso de não provimento dos demais argumentos e não fosse
realizada diligência, necessário indicar que a diligência somente se demonstra aplicável
quando há dúvida(s) relevante(s) quanto à existência ou à inexistência de ato ou fato que
deva ser objeto de análise, o que se dá por meio de quesitos especificamente formulados
e por meio do encaminhamento da demanda à autoridade apta a esclarecer eventual(ais)
dúvida(s).

13.

Ocorre que a alegação de diligência por parte da recorrente se deu de forma
genérica, sem indicação de quais elementos ou meios de provas processuais não teriam
sido devidamente comprovados, nem indicação de qualquer(quaisquer) quesito(s)
necessário(s) para esclarecimento.

14.

Na fl. 3089, portanto, a recorrente formula de forma genérica a necessidade
de diligência, aduzindo ser de “primordial e necessária importância a verificação de
documentos, principalmente as GFIPs, para a comprovação dos fatos e das operações
narradas”.

15.

Não indicou concretamente, portanto, o que exatamente mereceria ser
objeto de diligência.

16.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, ainda que a
empresa recorrente tenha condicionado a diligência genericamente requerida ao não
provimento dos demais argumentos.

Mérito

17.

Acerca do ponto controvertido que remanesce no presente processo,
necessário considerar que os valores constantes na tabela constante no item 3 do
relatório do presente voto indica os valores e as respectivas competências sobre os quais
ainda remanescem análise de mérito.
18.

Ademais, conforme já indicado no item 5 do relatório do presente voto, a
empresa adotou a seguinte estrutura de tópicos em seu Recurso Voluntário (ressaltando-
se erro quanto à numeração dos tópicos de mérito por ela suscitados):

Fl. 3101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.572 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724077/2017-28
7
II.1 - DO MÉRITO
II.1.1 - DO MOMENTO DO NASCIMENTO DOS CRÉDITOS - Erro Formal -
Retificação das GFIPs;
II.2.2 (erro de numeração do Recurso Voluntário) - Informação Incorreta do FAP
no período de 01 a 13/2010, 05/2013 e 05/2014;
II.2.3 - Recolhimento Realizado a Maior - 04/2014, 05/2014 e 06/2014;
II.2.4 - Recolhimento Indevido - Contribuição ao FUNRURAL - Meses de 06/2014
e 07/2014;
II.2.5 - Compensação Relativa à Competência 07/2015;
III – DILIGÊNCIA
19.

Nesse tocante, cada tópico e subtópico do Recurso Voluntário foi analisado
e decidido fundamentadamente no âmbito do presente voto.

Do nascimento dos créditos – alegação de erro formal – ausência de retificação das
GFIPs

20.

A DRJ entendeu (fl. 2964) que empresa contribuinte não poderia buscar o
aproveitamento de créditos que não tivessem sido evidenciados em GFIP original ou
retificadora.
21.

Por sua vez, a empresa contribuinte alega (fl. 3071) que, apesar de não ter
enviado as declarações GFIPs retificadoras, teria demonstrado o crédito, e não seria a
obrigação acessória que definiria o direito ao crédito, mas a sua demonstração em si.
22.

De fato, necessário observar o seguinte precedente do Conselho Superior
de Recursos Fiscais - CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009, 01/11/2009 a 30/11/2009,
01/01/2010 a 31/01/2010, 01/07/2010 a 31/07/2010, 01/11/2010 a 31/12/2010
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS GFIP. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O ato de deixar de retificar a GFIP não pode ser considerado suficiente para
macular o crédito e ensejar a consequente glosa da compensação, mormente
quando a própria autoridade fiscal reconhecer o crédito como legítimo.
(Acórdão no 9202-010.820; Processo no 19515.720078/2014-86; 18/10/2023).
23.

Assim, não é argumento suficiente aquele que veda análise de créditos sob
o argumento de não envio da GFIP.
24.

Segundo o disposto no Acórdão recorrido, fl. 2964, tal argumento teria sido o
único para indicar o não reconhecimento de créditos em virtude do não envio de GFIPs
retificadoras.
25.

Nesse tocante, a recorrente haveria de ter indicado analiticamente, em seu
Recurso Voluntário, quais os valores de créditos alegados que não tiveram sido objeto
das GFIPs retificadoras e respectivos comprovantes com indicação da fl. onde se
encontram.
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.572 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724077/2017-28
8
26.

Assim, nesse tocante, merece provimento o argumento da empresa
recorrente, ocasião em que, constatado o suposto equívoco da não consideração de
créditos alegados não veiculados em GFIP, a demanda merece reapreciação por parte da
unidade de origem, como medida saneadora.
Da Alegação de Informação Incorreta do FAP no período de 01 a 13/2010, 05/2013 e
05/2014
27.

A empresa recorrente indica que teria declarado índice FAP maior do que o
devido nos meses 01 a 13/2010, 05/2013 e 05/2014 (fl. 3077), o que teria ocasionado
crédito nesses períodos, e que os teria aproveitado mediante:
a) compensação lançada na competência 04/2014 (SELIC 05/2014);
b) compensação lançada na competência 05/2014 (SELIC 06/2014): a
empresa trouxe os seguintes argumentos:
c) compensação lançada na competência 06/2014: a empresa argumenta
que continuou a aproveitar créditos que relacionada na fl. 3081;
d) compensação lançada na competência 07/2014: a empresa argumenta
que continuou a aproveitar créditos que relacionada na fl. 3081;
e) compensação lançada na competência 08/2014: a empresa indica que
teria finalizado o aproveitamento de créditos, conforme tabela apresentada
na fl. 3081;
28.

Nesse tocante, necessário reiterar o objeto de controvérsia do presente
processo (fls. 2983/2984), a saber:
Comp.
Código de Controle da
GFIP
Compensação
declarada
Valor
homologado
Valor não
homologado
09/2012
IzX7pJPhMIn0000-9
130.368,13
80.913,32
49.454,81
10/2012
NBNGwsWXZHa0000-7
19.435,96
0,00
19.435,96
07/2014
OnTCP0QU2tl0000-4
328.573,23
126.667,54
201.905,69
07/2014
NRQlcbV311i0000-8
23.500,00
0,00
23.500,00
07/2014
E8jfbVB6sJW0000-3
21.280,60
0,00
21.280,60
07/2014
Mtqi91kzx4w0000-5
71.772,56
0,00
71.772,56
07/2014
N3LWYk16UMn0000-6
58.000,00
0,00
58.000,00
07/2014
ANteblbfWAc0000-1
106.801,79
0,00
106.801,79
07/2014
G4M9xPxPMU10000-1
241.616,78
0,00
241.616,78
07/2014
PJdZMPTIkJN0000-3
40.000,00
0,00
40.000,00
08/2014
HdL9qrphu1U0000-9
209.802,40
0,00
209.802,40
08/2014
K6v3Thd8mAW0000-5
1.030,95
0,00
1.030,95
10/2014
KXimIUit2Ym0000-0
300.000,00
58.153,02
241.846,98
10/2014
NfjH8prAZR50000-9
20.000,00
0,00
20.000,00
10/2014
DkbSjPRI20H0000-6
20.000,00
0,00
20.000,00
10/2014
JBaW210zj0p0000-0
79.000,00
0,00
79.000,00
10/2014
FB46uxPP8Xz0000-9
60.000,00
0,00
60.000,00
10/2014
F50Vqja09qC0000-5
100.000,00
0,00
100.000,00
10/2014
ObyLN7tv73m0000-9
60.324,80
0,00
60.324,80
07/2015
LeZuGkw6EYo0000-8
300.000,00
0,00
300.000,00
Fl. 3103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.572 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724077/2017-28
9
11/2015
NYCIE4jgDnZ0000-3
184.570,38
88.856,69
95.713,69
Totais

2.376.077,58
354.590,57
2.021.487,01
29.

Verifica-se que não remanesceu como objeto de controvérsia valores
relativos aos seguintes meses alegados pela empresa contribuinte: 04/2014, 05/2014,
06/2014, em que pese tais meses de compensação tenham sido objeto de argumentação
da empresa contribuinte.
30.

Remanesceram, como objeto de controvérsia, portanto, as compensações
relativas aos meses de 07/2014 e 08/2014, não tendo sido homologados os valores de
R$ 201.905,69, R$ 23.500,00, R$ 21.280,60, R$ 71.772,56, R$ 58.000,00, R$
106.801,79, R$ 241.616,78, R$ 40.000,00, R$ 209.802,40 e R$ 1.030,95, totalizando a
quantia de R$ 975.710,77.
31.

Segundo a recorrente, o seu crédito alegado teria decorrido de
recolhimentos realizados a maior, a título de FAP, conforme indicado na fl. 3077.
32.

Referido valor de R$ 975.710,77, relativo às compensações não
homologadas, obviamente fazendo persistir o débito nesse montante, é exatamente o
valor constante na Tabela 1 do Acórdão recorrido (fl. 2974), a saber:
Compe-
-tencia
Código de
controle-da
GFIP
Data de
envi
Data de
exportacao
Valor
compensado
Periodo do
crédito
Glosa
04/2014
FVN7H21DQja0000-3
29/5/2014
5/6/2014
16.885,19
10/2012
0
05/2014
NQIYIve1BTd0000-0
25/8/2014
27/8/2014
19.205,95
10/2012-
11/2012
0
06/2014
JW6rMfJcYmW0000-2
15/7/2014
22/7/2014
300.000,00
11/2012-
13/2012
04/2013-
05/2013
08/2013-
12/2013
01/2014-
04/2014
0
06/2014
DuGabVbCIw00000-7
15/7/2014
22/7/2014
20.000,00
0
06/2014
PSyuisCwGNS0000-0
15/7/2014
22/7/2014
20.000,00
0
06/2014
McsjvUE01Vs0000-3
15/7/2014
22/7/2014
50.042,90
0
07/2014
OnTCP00U2t10000-4
18/8/2014
20/8/2014
328.573,23
04/2014-
06/2014
201.905.69
07/2014
NRQ1cbV311i0000-8
18/8/2014
20/8/2014
23.500,00
23.500,00
07/2014
E8jfbVB6sJW0000-3
18/8/2014
20/8/2014
21.280,60
21.280,60
07/2014
Mtqi91kzx4w0000-5
18/8/2014
20/8/2014
71.772,56
71.772,56
07/2014
N3LWYkl6UMn0000-6
18/8/2014
20/8/2014
58.000,00
58.000,00
07/2014
ANteblbfWAc0000-1
18/8/2014
20/8/2014
106.801,79
106.801,79
07/2014
G4M9xPxPMU10000-1
18/8/2014
20/8/2014
241.616,78
241.616,78
07/2014
PJdZMPTIkJN0000-3
18/8/2014
20/8/2014
40.000,00
40.000,00
08/2014
HdL9qrphu1U0000-9
6/10/2014
9/10/2014
209.802,40
一
209.802,40
08/2014
K6v3Thd8mAW0000-5
6/10/2014
9/10/2014
1.030,95
1.030,95
Total

1.528.512.35

975.710,77
33.

Ressalte-se que o entendimento da DRJ, para o não deferimento de
referidos créditos, e consequentemente a não homologação da compensação de referidos
Fl. 3104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.572 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724077/2017-28
10
períodos, não consistiu ao fato do envio de GFIP retificadora posteriormente à ciência do
Despacho Decisório Original, tendo decidido no seguinte sentido a DRJ:
Conforme se lê no DD retificador (de fls. 2.861/2.869), após a apresentação do
primeiro DD, houve modificação na explicação/justificativa relativamente à origem
do direito creditório utilizado nas compensações tratadas no DD retificado, que
havia sido apresentada pelo interessado por ocasião da fiscalização. Dentre essas
modificações, o contribuinte passou a apontar que os créditos oriundos das
mudanças na atividade preponderante da empresa, nas competências 04/2009 a
06/2014, foram utilizados para compensar valores devidos nas competências
06/2014, 07/2014 e 08/2014.
Portanto, as GFIP retificadoras, alterando o RAT aplicável à CNAE preponderante,
foram enviadas após o DD original, mas anteriormente ao DD retificador. Sendo
assim, como a manifestação de inconformidade é relativa à glosa de
compensação efetuada considerando-se a retificação do DD, não se pode dizer
que as GFIP foram enviadas após a emissão do DD objeto final da contestação
(mesmo considerando que toda essa situação foi criada pelo contribuinte ao
apresentar, antes da emissão do primeiro DD, uma composição do direito
creditório diversa daquela informada após a emissão do DD na manifestação de
inconformidade).
Observa-se que, apesar de não ter homologado nenhuma das compensações
efetuadas nas competências 04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014 e 08/2014, a
fiscalização efetuou a apuração e detalhou os montantes do direito creditório
atualizado passível de compensação, considerando as modificações
efetuadas em GFIP retificadora em data posterior à ciência do Despacho
Decisório original.
Pelas informações contidas à fl. 2.779, é possível identificar qual a data do
recolhimento indevido, verificando o cálculo da taxa de atualização aplicada pela
fiscalização, pois o termo inicial para a acumulação da Selic (com vistas à
correção de direito creditório) é a competência seguinte à do pagamento indevido.
Sendo assim, considerando-se os valores apurados pela fiscalização
demonstrados na planilha de cálculo de fls. 2.759/2.779, que integra a informação
fiscal, tem-se que deve ser revisada a decisão contida no DD retificador (fls.
2.861/2.869) no que diz respeito ao direito creditório líquido e certo decorrente do
recolhimento de contribuições previdenciárias e da retificação das GFIP (apenas
para as efetuadas antes de esgotado o prazo decadencial), que foi posterior à
emissão do DD original, para homologar parcialmente as compensações conforme
apuração e demonstrativos que integram o voto juntados às fls. 2.934/2.937
(atualização do direito creditório identificado pela fiscalização na planilha referida
[...]
(grifos do Relator)
33.

Assim, a DRJ entendeu que a fiscalização efetuou a apuração e detalhou os
montantes do direito creditório atualizado passível de compensação, considerando as
modificações efetuadas em GFIP retificadora em data posterior à ciência do Despacho
Decisório original e anteriormente ao Despacho Decisório revisor, considerando-se
apenas aquelas GFIPs em que não se tenha verificado o esgotamento do prazo
decadencial.
34.

Nesse aspecto, a recorrente, ao expor seus argumentos constantes nas fls.
3077 a 3082, apresenta tabelas e recortes de planilhas, sem que os tenha referenciado
com qualquer elemento documental do processo; em outras palavras, a empresa
recorrente alegou, sem que tenha vinculado as suas alegações aos meios de prova
constantes no processo, não tendo a contribuinte feito, entre as fls. 3077 a 3082,
Fl. 3105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.572 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724077/2017-28
11
qualquer menção às folhas de documentos constantes do processo ou às GFIPs
supostamente desconsideradas e que não poderiam ter sido desconsideras.
35.

Em decorrência disso, a empresa contribuinte não logrou êxito em afastar o
argumento da DRJ que validou a atuação da fiscalização, no sentido de não serem
consideradas as GFIPs enviadas após o prazo decadencial, e, por consequência, nem em
demonstrar o crédito alegado, sendo relevante mencionar o seguinte precedente do
CARF:
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa, o que não logrou êxito
demonstrar, mesmo após diligência efetuada.
(Acórdão CARF no 3402-004.098)
36.

Dessa forma, a recorrente alegou, mas não demonstrou o direito alegado
com os meios de prova cabais necessários à caracterização da certeza e liquidez do
crédito, tendo se limitado a expor números sem que os tivesse relacionado
especificamente às provas dos autos, conforme exigido pelo art. 170 do CTN, a saber:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto no
7.212, de 2010)
37.

Assim, alegar e não provar é o mesmo que não alegar, conforme se
depreende do seguinte entendimento:
ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio, quase non
allegatio, ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar. Sem provas do
alegado equívoco do lançamento quanto à inclusão de verbas indenizatórias o
argumento não pode prosperar.
Acórdão CARF no 230102.337 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
38.

Nesse contexto, a empresa contribuinte sequer indicou em quais
informações e em quais peças processuais, com grau de precisão adequado, onde seria
possível constatar as suas alegações.
39.

Relevante mencionar ainda dispositivos do Novo Código de Processo Civil,
diploma esse aplicado de forma suplementar (supletiva) e subsidiária ao processo
administrativo tributário, que disciplina o ônus de provar seu direito alicerçado em
documentos hábeis à comprovação e em respeito ao princípio do ônus da impugnação
especificada (ou específica):
Art. 15 Na ausência de normas que regulem processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão
aplicadas supletiva e subsidiariamente
[...]
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos
alegados;
Fl. 3106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.572 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724077/2017-28
12
[...]
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa,
expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor
e especificando as provas que pretende produzir.
[...]
Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as
alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras
as não impugnadas, [...]
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
40.

Necessário ainda mencionar o seguinte entendimento do CARF:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO

O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração.
(Acórdão CARF no 3201-007.498, de 18/11/2020, 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária; Processo no 10410.900380/2014-10)
41.

Não merece acolhimento, portanto, o argumento da recorrente, insuficiente
para refutar os argumentos do Acórdão recorrido.
Alegação de Recolhimento Realizado a Maior - 04/2014, 05/2014 e 06/2014:
42.

A empresa aduz ainda que teria pagado GPSs em valores a maiores,
alegando pagamento indevido, realizados no código 2607, fl. 3084, nas competências
04/2014, 05/2014 e 06/2014, e que a soma dos pagamentos indevidos estariam presentes
na tabela apresentada de fl. 3083;
43.

A empresa contribuinte já teve o mesmo argumento refutado no âmbito do
Acórdão ora recorrido (fl. 2982), em razão de não ter indicado a razão pela qual o
pagamento de código 2607 teria sido indevido.
44.

A recorrente defende ainda, fl. 3084, que o Despacho Decisório teria
reconhecido o pagamento indevido, o que o fez, a recorrente, por meio de uma afirmação
genérica como se a Receita Federal do Brasil tivesse reconhecido todos os pagamentos,
o que não é correto afirmar.
45.

Isso porque, observando-se o Despacho Decisório de fls. 2681/2869,
especialmente na fl. 2865, verifica-se que em nenhum momento o Despacho afirmou se
tratar de pagamento indevido, em sua integralidade, merecendo destaque o seguinte
trecho (fl. 2865):
Com relação aos pagamentos indevidos citados pelo contribuinte como origem
dos créditos das compensações realizadas em 09/2014 e 10/2014, constatou-se,
conforme telas às fls. 2.795 a 2.828, que existem pagamentos a maior nas
competências indicadas pelo contribuinte, mas não totalizam o valor por ele
indicado conforme planilha à fl. 2.780. O contribuinte considerou como pagamento
Fl. 3107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.572 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724077/2017-28
13
indevido a totalidade dos pagamentos realizados no código 2607 (Comercialização
da Produção Rural - CNPJ), somando-os aos pagamentos no código 2100
(Empresas em Geral - CNPJ).
Ocorre que não houve nenhuma alegação de recolhimento indevido do código
2607 nas competências abril e maio de 2014. Cumpre ainda lembrar que os
recolhimentos ditos indevidos pelo contribuinte quanto ao código 2607 são das
competências 06 e 07 de 2014 e teriam sido utilizados para compensação em
2015.
46.

Assim, a recorrente tornou a aduzir argumentos indevidos e genéricos, sem
demonstrar a parte controversa e a razão pela qual defende se tratar de “pagamento
indevido” sob o código 2607 supostamente ensejadores de créditos.
47.

Ao alegar e não provar, portanto, a empresa contribuinte não logra êxito em
refutar os argumentos contidos no Acórdão recorrido, não merecendo provimento os
argumentos da recorrente nesse aspecto.
Alegação de Recolhimento Indevido - Contribuição ao FUNRURAL - Meses de
06/2014 e 07/2014
48.

A recorrente defende ainda (fl. 3084) que deveriam ter sido reconhecidos os
créditos relativos aos períodos de 06/2014 e 07/2014, homologando-se as compensações
relativas aos meses 08/2015, 10/2015, 11/2015, por entender que teria pago FUNRURAL
a maior nos meses de 06/2014 e 07/2014.
49.

Ainda na fl. 3084, a recorrente afirma que a DRJ teria reconhecido o
recolhimento a maior de tais valores, sem especificar que o reconhecimento não foi
integral, mas sim parcial. A afirmação da empresa recorrente, portanto, omite informação
relevante, na medida em que o Acórdão da DRJ, ora recorrido, assim entendeu (fl. 2982):
De fato, a fiscalização demonstrou, conforme contido no documento de fl. 2.780,
que houve recolhimentos efetuados a maior, mas que eles não seriam suficientes
para permitir a compensação pretendida pelo contribuinte relativamente à
integralidade da competência 10/2014, tendo sido admitida apenas a
compensação realizada integralmente na competência 09/2014 com esses
valores.
A alegação de que careceria de fundamento a conclusão contida no Despacho
Decisório, pois, conforme demonstrativo incluído na peça de defesa, teriam sido
apontados os recolhimentos indevidamente realizados sob o código 2607 nas
competências 04/2014, 05/2014 e 06/2014, assim como o fez em relação ao
código 2100, não merece prosperar.
De fato, como informado pela autoridade fiscal, não consta nos autos nenhuma
justificativa para que se considerem os recolhimentos efetuados com o código
2607 para as competências 04/2014 e 05/2014 como sendo indevidos (ao
contrário do que ocorreu em relação aos recolhimentos efetuados sobre as
competências 06/2014 e 07/2014).
50.

Assim, a informação correta é de que o reconhecimento pela DRJ se deu
parcialmente, tendo remanescido crédito alegado e não reconhecido pela DRJ, buscando
a recorrente fazer crer que o ponto controvertido remanescente se encontra inserido na
parte reconhecida pela DRJ, o que não é verdade.
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.572 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724077/2017-28
14
51.

Adicionalmente, a empresa recorrente busca em seu recurso voluntário a
homologação de compensações dos meses de 08/2015, 10/2015, 11/2015.
52.

Ocorre que os meses de 08/2015 e 10/2015 sequer se demonstraram como
pontos controversos a serem tratados, tendo remanescido, como ponto controvertido, a
compensação não homologada relativa a 11/2015, no valor de R$ 95.713,69, a saber:
Comp.
Código de Controle da
GFIP
Compensação
declarada
Valor
homologado
Valor não
homologado
11/2015
NYCIE4jgDnZ0000-3
184.570,38
88.856,69
95.713,69
53.

Nas fls. 3084 a 3088, a empresa recorrente sequer faz menção ao valor
objeto de controvérsia (valor de crédito não homologado de R$ 95.713,69), tendo se
limitado a empresa a mencionar valores sem qualquer relação com o objeto da
controvérsia, não tendo logado êxito a recorrente em demonstrar eventual incorreção no
Acórdão recorrido.
54.

Afirmou ainda a recorrente (fl. 3085) que o pagamento realizado a título de
FUNRURAL teria sido indevido, sem indicar que teriam sido os pagamentos totalizadores
do valor de R$ 95.713,69 a título de FUNRURAL, a fim de que se pudesse analisar se tal
pagamento teria sido indevido ou não.
55.

Registre-se que a recorrente não observou o princípio do ônus da
impugnação específica segundo o qual, em linhas gerais, as partes devem se limitar de
forma clara, objetiva e adequadamente fundamentada, quanto ao que se demonstrar
como objeto de controvérsia, sem juntar elementos e argumentos que não sejam
concernentes ao objeto de controvérsia como fez a recorrente.
56.

Por todo o exposto, não merece provimento os argumentos constantes nesta
subseção argumentativa por parte da empresa recorrente.
Alegação de Compensação Relativa à Competência 07/2015
57.

Por fim, a empresa contribuinte defende (fl. 3088) que a glosa de R$
300.000,00, relativa ao pedido de compensação utilizado para o mês-competência
07/2015, teria sido indevida.
58.

Além disso, a recorrente não aduz qualquer argumento adicional, limitando-
se a indicar que a glosa teria sido indevida, por existência de saldo, e que seria
necessária a realização de nova diligência para minuciosa análise de todos os
documentos.
59.

A contribuinte, portanto, não logrou êxito em demonstrar o crédito alegado,
conferindo à fiscalização a responsabilidade de demonstrar o crédito que ela alega
possuir, sem nada provar.
60.

Assim, necessário reiteração o entendimento do CARF acerca do ônus da
prova no processo administrativo fiscal, a saber:
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
Fl. 3109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.572 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724077/2017-28
15
liquidez e certeza pela autoridade administrativa, o que não logrou êxito
demonstrar, mesmo após diligência efetuada.
(Acórdão CARF no 3402-004.098)
61.

Não havendo, portanto, prova da existência do crédito, não há como
assegurar a certeza e liquidez do crédito alegado, como requerer o art. 170 do CTN, não
merecendo provimento o pedido da empresa contribuinte.
Alegação acerca do pedido de diligências
62.

Acerca da alegação da necessidade de conversão do feito em diligências,
formulado pela empresa contribuinte, necessário indicar que referida argumentação já foi
objeto de análise em sede de preliminar, a qual não foi acolhida.
63.

Em sede de mérito, por sua vez, necessário reiterar que a diligência
somente se demonstra aplicável quando há dúvida(s) relevante(s) quanto à existência ou
à inexistência de ato ou fato que deva ser objeto de análise, o que se dá por meio de
quesitos especificamente formulados e por meio do encaminhamento da demanda à
autoridade apta a esclarecer eventual(ais) dúvida(s).
64.

Ocorre que a alegação de diligência por parte da recorrente se deu de forma
genérica, sem indicação de quais elementos ou meios de provas processuais não teriam
sido devidamente comprovados, nem indicação de qualquer(quaisquer) quesito(s)
necessário(s) para esclarecimento.
65.

Na fl. 3089, portanto, a recorrente formula de forma genérica a necessidade
de diligência, aduzindo ser de “primordial e necessária importância a verificação de
documentos, principalmente as GFIPs, para a comprovação dos fatos e das operações
narradas”.
66.

Não indicou concretamente, portanto, o que exatamente mereceria ser
objeto de diligência, não merecendo provimento o pedido de diligências.
Conclusão
67.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, por rejeitar a
preliminar de cerceamento de defesa suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 3110
DF CARF MF
Original